Tribunal: STF
Processo: Rcl 48591
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Francimar Gomes de Andrade e Françoaldo Gomes de Andrade, na qual se alega o descumprimento da Recomendação 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347-MC/DF, bem como o desrespeito a disposições constitucionais e convencionais, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Coremas/PB.
    A defesa técnica afirma que, em 16/7/2021, os reclamantes foram presos em flagrante, sob o argumento de que teriam cometido os crimes capitulados nos arts. 180, § 1º; e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
    Aduz que, no dia seguinte, 17/7/2021, o auto de prisão em flagrante foi submetido ao juízo plantonista, que homologou o flagrante dos conduzidos e o converteu em prisões preventivas, determinando o encaminhamento dos autos ao juízo competente, que seria o da Vara Única da Comarca de Coremas/PB.
    Afirma, ainda, que, mais de 72 horas após a prisão dos reclamantes, a autoridade reclamada ordenou o arquivamento do auto de prisão em flagrante, com o seu apensamento ao inquérito policial, sem a realização da audiência de custódia, que não teria ocorrido até o presente momento.
    Diante disso, sustenta que não se observou a decisão, com força vinculante e efeito erga omnes, tomada na ADPF 347-MC/DF, na qual concedeu-se parcialmente medida liminar para determinar aos juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão.
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    a) RECEBER esta Reclamação e CONCEDER a medida liminar inaudita altera parte para DETERMINAR a IMEDIATA SUSPENSÃO […] DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE de FRANCIMAR GOMES DE ANDRADE e FRANÇOALDO GOMES DE ANDRADE EM PRISÃO PREVENTIVA, consequentemente sua SOLTURA, e para DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, em razão do descumprimento das determinações inseridas na ADPF/MC nº 347.
    […]
    d) JULGAR PROCEDENTE, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnis [sic] – na Medida Liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, e CASSANDO a decisão que converteu a prisão em flagrante de FRANCIMAR GOMES DE ANDRADE e FRANÇOALDO GOMES DE ANDRADE em prisão preventiva, DETERMINANDO sua soltura e a realização de audiência de custódia de imediato como medidas adequadas à solução da controvérsia (art. 992, CPC)
    [...]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tão somente para determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Coremas/PB que realize a audiência de custódia, em até 24 horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar o afastamento dos reclamantes do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator